Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE PRAZO. ASTREINTES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA A QUALQUER TEMPO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Contudo, por se tratar de decisão que cominou multa, não há preclusão nem coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo.
2. O órgão pagador limita-se a proceder aos descontos na folha de pagamento conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, logo não poderia suspender os descontos sem que houvesse pedido do banco agravante.
3. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. A limitação máxima da multa deve ser ponderada com equidade e proporcionalidade, cotejando-a com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o qual não pode ser exíguo. 2.1 In casu deve ser mantida a decisão que aplicou multa limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o não cumprimento pelo banco na adequação dos descontos realizados no contracheque do agravado.
5. Recurso conhecido e não provido.